Tribunal: TJPA
Processo: 0857224-26.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857224-26.2024.8.14.0301

APELANTE: CANDIDO RIBEIRO FERREIRA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alegou redução da capacidade laborativa em razão de patologias nos ombros supostamente decorrentes de atividades exercidas junto a instituição bancária, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.

O juízo de origem, com base em laudo pericial judicial, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a moléstia e o labor desempenhado, bem como pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, notadamente: (i) a existência de lesão consolidada; (ii) a redução da capacidade laborativa; e (iii) o nexo causal, ainda que em regime de concausalidade, entre a patologia e a atividade profissional exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório, concluiu de forma categórica pela ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e as atividades desempenhadas, bem como pela inexistência de redução da capacidade laborativa para o exercício das funções habituais.
5. A prova técnica judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos robustos em sentido contrário, inexistentes na hipótese.
6. Laudo produzido na Justiça do Trabalho, anterior à perícia judicial realizada nos presentes autos, não tem o condão de infirmar conclusão técnica posterior, especialmente diante da possibilidade de alteração do quadro clínico e da autonomia das instâncias.
7. Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a demonstração de sequela consolidada que implique efetiva redução funcional para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de patologia sem repercussão laborativa comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Candido Ribeiro Ferreira Junior, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Previdenciária para concessão de auxílio-acidente, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que o autor manteve vínculo empregatício com o Banco Bradesco no período de janeiro de 2001 a setembro de 2021, exercendo as funções de caixa, supervisor, gerente administrativo e, por fim, gerente de agência. Sustenta que, ao longo de mais de vinte anos de labor, desempenhou atividades repetitivas, consistentes na autenticação de boletos e conferência de numerário, manuseando diariamente grande quantidade de envelopes e malotes, o que teria ocasionado lesões em seus ombros.

Aduz que foi diagnosticado com Síndrome do Manguito Rotador – ruptura parcial de tendão (CID M75.2) e Tendinose do supraespinhoso bilateral (CID M75), tendo realizado sessões de fisioterapia. Afirma que recebeu benefício por incapacidade temporária, posteriormente cessado pelo INSS, o qual, embora ciente das sequelas, deixou de conceder o benefício de auxílio-acidente. Relata que formulou novo requerimento administrativo em 24/04/2024, sob o protocolo nº 2117811769, permanecendo o pedido sem análise.

Sustenta que as sequelas implicaram redução de sua capacidade laborativa, notadamente em razão de dor e limitação funcional nos ombros, o que lhe exigiria maior esforço para o desempenho das atividades habituais. Invoca o art. 86 da Lei nº 8.213/91, defendendo a natureza indenizatória do auxílio-acidente e a desnecessidade de incapacidade total para sua concessão. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente desde o dia posterior à DER em 24/04/2024, com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício anterior, acrescidas de correção monetária e juros legais, atribuindo à causa o valor de R$ 48.333,54 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão recorrida se fundamentou exclusivamente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual, segundo sustenta, conteria inconsistências e contradições em relação ao conjunto probatório.

Aduz que, em perícia realizada na Justiça do Trabalho, nos autos do processo nº 0000321-89.2022.5.08.0107, a perita médica teria reconhecido a concausalidade de grau leve entre as patologias apresentadas e o labor desempenhado, bem como quantificado a diminuição da capacidade laborativa em 10% (dez por cento), com limitação para atividades que exigissem esforço físico moderado a intenso com o ombro esquerdo.

Sustenta que a perícia judicial realizada nos presentes autos, ao diagnosticar sinovite e tenossinovite (CID M65), teria ignorado os CIDs previamente estabelecidos por exames de imagem, além de concluir, de forma equivocada, pela ausência de nexo causal e de redução da capacidade laborativa. Afirma que a perita judicial incorreu em erro ao asseverar inexistirem documentos médicos anteriores ou posteriores à demissão aptos a comprovar o nexo, quando tais documentos teriam sido analisados na perícia trabalhista.

Argumenta que a conclusão pericial quanto à ausência de redução da capacidade laboral não se sustenta diante dos achados da perícia trabalhista, que teria identificado discreta hipotrofia do membro superior esquerdo, dor à elevação contra resistência, força grau 3 em escala de 5 e limitação funcional, concluindo pela perda de 10% (dez por cento) da capacidade para o labor.

Defende que, para a concessão do auxílio-acidente, não se exige incapacidade total, bastando a redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício. Sustenta, ainda, que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 possui caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado para afastar, de forma automática, o direito ao benefício.

Assevera que estão presentes os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam, a existência de lesão consolidada, a redução da capacidade laborativa e o nexo causal, ainda que em regime de concausalidade. Ao final, requer o conhecimento e integral provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente (B-94) desde a DER administrativa ocorrida em 24/04/2024.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de elementos suficientes para confirmar o nexo causal entre as dores no ombro esquerdo e o trabalho, bem como pela inexistência de redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, razão pela qual entendeu não demonstrados os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da verificação da presença dos requisitos autorizadores à concessão do benefício de auxílio-acidente, previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, quais sejam: (i) a existência de lesão consolidada; (ii) a redução da capacidade laborativa; e (iii) o nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada.

Posteriormente, analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida se encontra escorreita, não merecendo qualquer reparo. Isso porque o magistrado de primeiro grau firmou sua convicção com base em prova técnica idônea, consistente no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual foi elaborado por profissional equidistante das partes e sob o crivo do contraditório.

Consoante se extrai dos autos, a perícia judicial realizada em 15 de setembro de 2024 concluiu, de forma categórica, pela
ausência de nexo causal
entre a patologia apresentada pelo autor e as atividades laborais por ele desempenhadas, bem como pela
inexistência de redução da capacidade laborativa
para o exercício de suas funções habituais. Tal conclusão, registre-se, foi alcançada após análise clínica, exame físico e avaliação dos documentos médicos apresentados.

Nesse contexto, impende ressaltar que, segundo a jurisprudência pacífica, o laudo pericial judicial goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastado por elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese em apreço.

O apelante, por sua vez, busca infirmar a conclusão pericial com base em laudo produzido na Justiça do Trabalho, no qual teria sido reconhecida a concausalidade e uma redução de 10% (dez por cento) da capacidade laborativa. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme bem observado, o referido laudo trabalhista foi elaborado em 18 de maio de 2023, ao passo que a perícia judicial destes autos ocorreu em momento posterior, qual seja, 15 de setembro de 2024, evidenciando a possibilidade concreta de alteração no quadro clínico do demandante. Assim, a prova mais recente deve prevalecer, sobretudo quando produzida sob o crivo do juízo cível competente para a análise do benefício previdenciário.

Ademais, a simples existência de conclusão diversa em outro ramo do Judiciário não tem o condão de desconstituir automaticamente a perícia realizada nos presentes autos, especialmente quando esta se mostra coerente, fundamentada e alinhada aos elementos probatórios disponíveis.

Outrossim, quanto à alegação de que a perícia judicial teria desconsiderado exames e diagnósticos anteriores, não se verifica qualquer inconsistência relevante capaz de macular a conclusão pericial, a qual, repita-se, foi clara ao afastar tanto o nexo causal quanto a redução da capacidade laborativa.

Nesse contexto, revela-se absolutamente coerente a conclusão do juízo de origem no sentido de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, uma vez que ausente o elemento essencial consistente na redução permanente da capacidade laborativa.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer vício metodológico, contradição interna ou inconsistência técnica capaz de infirmar as conclusões periciais. Ao revés, o laudo revela-se suficientemente fundamentado, tendo analisado o histórico clínico, realizado exame físico detalhado e apresentado conclusão técnica compatível com os elementos dos autos.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

O artigo 59, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o
auxílio-doença
será devido ao segurado incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, desde que
presente a contemporaneidade da incapacidade ao requerimento.

O
auxílio-acidente
, por sua vez, somente é cabível
caso remanesça redução da capacidade laboral habitual após a consolidação das lesões
, nos termos do artigo 86, da mencionada lei. No caso concreto, ambos os requisitos restaram afastados pelo laudo pericial.

A natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Constata-se que a sentença ora recorrida se encontra em absoluta consonância com o conjunto probatório, especialmente com o laudo pericial judicial, que possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastado por prova inequívoca e em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a simples existência de sequelas, por si só, não enseja o direito ao auxílio-acidente, se não houver repercussão funcional laborativa significativa.

Nesse sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL, ASSEVERANDO QUE O AUTOR ESTÁ PLENAMENTE CAPAZ DE DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007439-21.2017.8.14.0028 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Quanto ao Tema 416, do STJ, é necessário esclarecer que referido entendimento não suprime a necessidade de demonstração da efetiva redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça, no referido tema, apenas firmou que o grau da lesão não é fator impeditivo à concessão do auxílio-acidente; contudo, deve haver sequela que cause impacto funcional laborativo, o que não se confirmou no presente caso.

Portanto, não há como prosperar a pretensão recursal, haja vista que a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
está amparada em substrato probatório idôneo e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 06/05/2026